Tribunal: CARF
Processo: 14098.000375/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MULIDADE DA AUTUAÇÃO. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS (CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTÔNOMOS) E MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR.
As contribuições previdenciárias são exigíveis sobre as remunerações de segurados empregados, contribuintes individuais - autônomos e membros do Conselho Tutelar.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000375/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.957 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MULIDADE DA
AUTUAÇÃO. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS
EMPREGADOS,
PRESTADORES
DE
SERVIÇOS
(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTÔNOMOS) E MEMBROS DO
CONSELHO TUTELAR.
As contribuições previdenciárias são exigíveis sobre as remunerações de
segurados empregados, contribuintes individuais - autônomos e membros do
Conselho Tutelar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000375/2009-99
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.957 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000375/2009-99

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquela
destinada ao SAT/RAT.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 04-38.203- proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), transcritos a seguir (processo
digital, fls.307 a 309):
Na Ação Fiscal apurou-se que o Sujeito Passivo não recolheu as contribuições sociais
devidas a Seguridade Social, incidentes sobre a remunerações dos segurados
empregados, contribuintes individuais e membros do Conselho Tutelar, não declaradas
nas Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
O lançamento do Auto de Infração DEBCAD no 37.240.796-0, fls. 03 a 20, onde
constam nestes os DD –DISCRIMINATIVOS DOS DÉBITOS, RADA –
RELATÓRIOS DE APROPRIAÇÕES DE DOCUMENTOS APRESENTADOS e os
FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DOS DÉBITOS.
O lançamento do Auto de Infração foi consolidado em 10/12/2009.
A Auditoria Fiscal no Relatório Fiscal fls. 22/24, informa os levantamentos que
constituíram fatos geradores das contribuições sociais lançadas no Auto de Infração.
O Impugnante tomou ciência do Auto de Infração. no dia 15/12/2006 (sic), fls. 62, e
apresentou, no dia 14/01/2010 a impugnação de fls.66/92, alegando, em síntese, que:
 Requer prazo para retificar as Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP do período de 01 a 12/2005;
LEV: SEM – SEG EMPREGADOS NÃO DECLARADOS NA GFIP.
 Certos fatos geradores, conforme tabela de fls.71, já foram incluídos na SEFIP,
fls. 119/131 e outros não foram inclusos, segundo informação do departamento
pessoal, fls 118;
LEV: SPF – SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO DECLARADOS
NA GFIP.
 Os membros do Conselho Tutelar, ao exercerem seu mandato desempenham uma
função que não gera vínculo empregatício, sua situação jurídica é sui
generis.,segundo documentos de fls. 132/146;
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.957 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000375/2009-99

 Aos pagamentos aos contribuintes individuais relacionados no item 2 –
pagamentos de alugueis, fls. 76, referem-se as locações de imóveis, de modo que
são rendas de capital, não incidindo contribuições previdenciárias;
 Os pagamentos efetuados aos atendentes dos postos comunitários, item 3,
relacionados as fls. 77/78, conforme convênios fls. 147/152, referem-se as
restituições feitas pela EBCT, logo não há que se falar em pagamento à
contribuinte individual, diretamente a pessoa física;
 Em relação as rescisões de contrato de trabalho, item 4, dos contribuintes
individuas relacionados as fls. 79/80, estão incluídas verbas indenizatórias,
segundo os documentos de fls. 154/168;
 O pagamento ao advogado João Carlos Schnitzer está dispensado de retenção,
por se tratar de serviço profissional regulamentado;
 Os pagamentos efetuados no item 6, relacionados as fls.81/82, foram para
pessoas jurídicas, conforme documentos de fls. 169/198;
 Os contribuintes individuais relacionados no item 7, fls. 83, têm vínculos com
outros órgãos governamentais;
 Os valores pagos as advogadas Michele Beutinger de Mattos e Oneida Naves
Ribeiro, tratam-se de restituições de honorários, além disso, na época da
prestação do serviço as advogadas eram servidoras do município e recolhiam
pelo teto, segundo os documentos de fls. 210/212;
 Os cursos prestados pelas pessoas listadas no item 9, referem-se ao projeto
proerd, não cabendo a retenção por se tratarem de serviços de treinamento e
ensino;
 Os prestadores de serviços referidos no item 10, concorda o município que em
relação aos serviços de vigilantes, deveria ser retido o INSS e quanto aos demais
não cabe retenção;
 Os prestadores de serviços participantes do projeto aplausos, citados no item 11,
fls. 86/89, destes já foram retidos a contribuição previdenciária, como inclusa a
parte patronal, segundo os documentos de fls. 213/272;
 Não localizou nos registros contábeis o prestador de serviço constante no item
12;
 Requer a alteração do lançamento e acolhidas as alegações da impugnação.
Tendo em vista os questionamentos do impugnante, solicitou-se esclarecimentos a
Autoridade Lançadora por meio de diligência de fls. 282 a 284.
Em resposta a solicitação de esclarecimentos, a Autoridade Lançadora as fls. 290 a 298
esclareceu os pontos controvertidos alegados pelo impugnante e acatou parcialmente.
Cientificado o impugnante por carta – AR de fls. 299, nada manifestou.
.Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 305 a 312 )
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.957 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000375/2009-99

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS
EMPREGADOS,
PRESTADORES
DE
SERVIÇOS
(CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - AUTÔNOMOS) E MEMBROS DO
CONSELHO TUTELAR.
As contribuições previdenciárias são exigíveis sobre as remunerações de segurados
empregados, contribuintes individuais - autônomos e membros do Conselho Tutelar.
Impugnação procedente em parte
A propósito, o julgador de origem reconheceu parcial procedência da impugnação,
retificando os valores das bases de cálculo tocante aos levantamentos “ SEM” e “SPF”,
respectivamente, de R$ 25.033,44 para R$ 19.982,78 e de R$ 483.280,09 para R$
225.843,55. Confira-se (processo digital, fl. 310):
[...]

[...]

Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando parte dos argumentando apresentados na impugnação e inovando quanto à suposta
nulidade da autuação em face das várias situações terem sido verificadas em um único
procedimento fiscal (processo digital, fls.323 a 329).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.957 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000375/2009-99

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 19/02/2015
(processo digital, fls. 321 e 322), e a peça recursal foi interposta em 19/03/2015 processo digital,
fl. 323), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matéria não impugnada
Nulidade da autuação
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge contra a suposta nulidade da autuação em face das diversas verificações
terem sido processadas em um único procedimento fiscal, tese inaugurada somente no recurso
voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar acerca da referida
alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de a conhecer e sobre ela
decidir, porque sequer constava na contestação sob sua análise. Afinal, reportado objeto não se
constitui matéria de ordem pública, à conta disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas
partes como pronunciável a qualquer tempo e instância administrativa.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, a Recorrente apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente ao reportado tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se
sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.957 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000375/2009-99

Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
3 – O ente público alega que os membros do Conselho Tutelar, ao exercerem seu
mandato desempenham uma função que não gera vínculo empregatício, sua situação
jurídica é sui generis, segundo documentos de fls. 132/146;
Certifica-se que a Lei no 1.842/2002, de 06 de fevereiro de 2002, fls. 142, prevê
gratificação pelos serviços prestados a cada membro do Conselho Tutelar que cumprir o
expediente diário de, no mínimo, 08 (oito) horas.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.957 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000375/2009-99

Assim, não há dúvida que os Conselheiros Tutelares receberam remuneração na forma
de gratificação.
Constata-se que a Autoridade Lançadora não considerou nenhum vínculo empregatício
em relação aos conselheiros tutelares, enquadrando como segurados obrigatórios na
categoria contribuinte individual, pois esses conselheiros são eleitos pela comunidade.
De sorte que os Conselheiros Tutelares têm garantia constitucional a Previdência Social
e não há nos autos provas de que esses conselheiros são segurados do RPP – REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, somente nessa hipótese não são segurados obrigatórios
do RGPS – REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Atente-se que a Autoridade Lançadora deve seguir o Princípio da Legalidade previsto
no artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil e ainda a legislação
tributária, conforme o artigo 96, do Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
O lançamento é uma atividade vinculada e obrigatória, segundo o artigo 142, do Código
Tributário Nacional - CTN, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Logo, a Autoridade Lançadora efetuou o lançamento com o fundamento no inciso XV,
do parágrafo 15, do artigo 9o, do Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999: in verbis:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
1999))
j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de
1999)
l) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de 1999)
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V
do caput, entre outros: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
XV - o membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei no 8.069, de 13
de julho de 1990, quando remunerado; (Incluído pelo Decreto no 4.032, de 2001)

Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.957 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000375/2009-99

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, não se
apreciando a inovação recursal e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 344
DF CARF MF
Original